Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702943-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DA SILVA CHAVES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANA DA SILVA CHAVES, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão (autos n. 0706586-97.2024.8.07.0002), ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso, nos seguintes termos (ID 221824890): “(...) Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Independentemente do cumprimento da citação, anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, ultrapassado o prazo de cinco dias para purgação da mora sem manifestação da parte ré, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Retire-se a marcação de sigilo, caso lançada no momento da distribuição dos autos. (...)”. Nesta sede recursal, a agravante requer a concessão de tutela de urgência para revogar a medida liminar concedida pelo juízo a quo, que determinou a apreensão do veículo. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Argumenta, em suma, não estar caracterizada a sua constituição em mora, requisito legal para a concessão da tutela provisória, consoante art. 3o do DL 911 e a súmula 72 do STJ. Isto porque a notificação enviada pela instituição apresenta dados divergentes do contrato objeto da busca e apreensão, assim, constitui o devedor em mora de contrato diverso do discutido/inexistente. Ademais, aponta que o contrato prevê a capitalização diária de juros, todavia, em flagrante violação ao dever de informação, não informa a taxa diária de juros, fato que caracteriza encargo abusivo e também afasta a mora e seus efeitos (ID 68273387). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 68397053). Os autos de origem são eletrônicos, portanto, dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira agravada em face da agravante, em 26/12/2024 (ID 221798033). Por reconhecer a existência de prova do contrato celebrado entre as partes e da mora da devedora, o magistrado deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso (ID 221824890). A comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/1969, porque exige carta registrada entregue no endereço da devedora conforme consta no contrato ou com protesto de título da dívida (artigo 2o, § 2o do referido Decreto). Outro não é o entendimento do STJ consolidado na Súmula no 72, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Conforme sinaliza a agravante, a notificação extrajudicial que apresenta informações diferentes do contrato firmado entre as partes não se mostra apta para a constituição da mora do devedor, e, por conseguinte, ao processamento da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, representada pelos seguintes julgados de suas Turmas Cíveis: “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco credor. O agravante alega que a notificação extrajudicial para constituição da mora foi enviada para endereço diverso daquele constante no contrato, além de apresentar divergência no número do contrato indicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço correto; e (ii) verificar se o contrato mencionado na notificação corresponde ao contrato objeto da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição válida da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão, conforme art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 e Súmula n. 72 do STJ. Verificou-se que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço incorreto e mencionou contrato diverso do objeto da ação, comprometendo a validade da constituição da mora. Dessa forma, a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão foi fundamentada em notificação inválida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A validade da constituição da mora depende de notificação extrajudicial enviada ao endereço correto e correspondente ao contrato objeto da ação. 2. A invalidade da notificação extrajudicial compromete a legalidade da busca e apreensão." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, §2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 72. (0734413-89.2024.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 19/12/2024.) -g.n. “[...] 2. A notificação extrajudicial que apresenta divergência numérica entre a cédula de crédito bancária e o contrato não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, pois impossibilita ao notificado a identificação da dívida apontada. 3. Deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial ante a ausência do atendimento da determinação judicial da devida comprovação da mora. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (07027485920238070010, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJE: 26/9/2023); - g.n. “[...] III. O caso concreto sinaliza à impropriedade da notificação (apresentada pela parte autora) para efeito de comprovação da mora do devedor, em virtude da divergência do número do contrato da alienação fiduciária firmada entre as partes, supostamente inadimplido. IV. Carecendo dos requisitos essenciais à ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/1969), o processo há de ser encerrado, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. V. Recurso conhecido e desprovido.” (07120165820238070004, Relator(a): Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, PJE: 3/5/2024); - g.n. “[...] 2. A fim de cumprir o requisito de constituição em mora do devedor e de viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida. 3. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a número de contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2o, §2o, do decreto-lei n. 911/69. 4. O indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de emenda à inicial para comprovar a constituição em mora do devedor no que tange ao contrato inadimplido. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07102678520238070010, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJE: 20/3/2024); - g.n. “[...] 2. A notificação extrajudicial enviada para comprovação de mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito. 3. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial dá ensejo à extinção do processo, visto que é imprescindível a comprovação da mora nas demandas de busca e apreensão, sendo esse requisito essencial para o processamento válido e regular do feito. 4. Apelo não provido.” (07064389620238070010, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJE: 10/1/2024); - g.n. “[...] 2. Em relação aos termos da notificação, não basta a coincidência do valor da parcela, o número do contrato em que foi pactuada a alienação fiduciária deve ser corretamente informado de modo a identificar a dívida contraída e prestar a adequada informação ao devedor. 3. A indicação divergente do número do contrato, sem comprovação de que houve a sua alteração, implica invalidade da notificação da mora, razão pela qual a liminar nela fundada deve ser revogada. [...].” (07518568720238070000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, PJE: 16/4/2024); - g.n. “[...] 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação. 2. A notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida, de sorte que a notificação necessariamente deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades para ser válido. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora. 3. Negou-se provimento ao apelo.” (07078661620238070010, Relator(a) Designado(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJE: 27/3/2024); - g.n. “[...] 1. A notificação extrajudicial com indicação de número de contrato diverso do assinado pela parte não se presta para constituir o devedor em mora - elemento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão (artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969). Precedentes. 2. Determinada a emenda da petição inicial para que o autor comprove a constituição da mora, sua inércia ou insuficiência em cumprir o comando judicial enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07441314420238070001, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 19/3/2024); - g.n. “[...] 1. Considera-se invalida a constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial indica número divergente do contrato celebrado entre as partes. Precedentes. 2. O número descrito na notificação extrajudicial deve ser aquele de conhecimento do consumidor constante no contrato, o que não se confunde com numerações de controle interno do banco, as quais o consumidor sequer possui conhecimento da existência. 2.1 Do contrário, haveria notório prejuízo do consumidor ao tentar relacionar a notificação recebida com a dívida oriunda de seu contrato, o que poderia gerar equívoco quanto ao acerto da cobrança por parte do banco. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida.” (07045015120238070010, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 12/4/2024). - g.n. No caso concreto, conforme se infere das alegações recursais, a princípio, há divergência entre o número do Contrato/Cédula de Crédito Bancário constante da notificação (no 20039467110, ID 221798043) e o daquele que embasa a presente ação (no 533548659 e aditivo no 00634674730 / 20035830736, IDs 221798041, 221798042), de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, pelo que não comprova a mora da agravada, ainda que encaminhada a notificação ao endereço constante do contrato. A análise dos documentos indica que a agravada pode não ter sido constituída em mora, uma vez que a notificação enviada não guarda relação com a Cédula de Crédito supostamente inadimplida. Ou seja, a notificação apresentada é inválida para a constituição da mora da agravada, uma vez que não identificou de forma clara qual foi o contrato gerador da dívida. Destarte, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave à consumidora, que pode ter o bem apreendido e alienado com base em notificação extrajudicial inválida. DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2025 15:27:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador